Tribunal: TJPA
Processo: 0806589-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806589-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAUL CHAVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Eventual transposição de prazo para formação da culpa não se afere por meio aritmético e não ocasiona, imediata e automaticamente, o reconhecimento de constrangimento ilegal, que deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. A prisão preventiva que objetiva o acautelamento do meio social da reiteração da conduta criminosa por certo configura motivo idôneo para a decretação e/ou manutenção da constrição cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de outros crimes;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. defensora pública, Dra. HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES, em favor do nacional RAUL CHAVES SILVA, em face do constrangimento ilegal causado pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro - Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 13816883, em síntese, que:

“
Conforme consta na cópia do processo que segue anexo, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/06, permanecendo recolhido desde dezembro de 2022, em razão da decretação da prisão preventiva.

A Defensoria Pública requereu em 18/12/2022 (id 83940134) a revogação da prisão cautelar e a fixação das medidas do art. 319 do CPP, fundamentando o pleito na primariedade do agente, residência fixa e comprovação de trabalho formal, circunstâncias que demonstram a plena capacidade de responder ao processo em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas alternativas diversas da prisão, sem prejuízo do regular andamento processual.

Reiteração do pedido de revogação em id 87795137, em 06/03/2023, sob os fundamentos acima narrados, ressaltando, ainda, o decurso do prazo de 90 dias, estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP.

Na ocasião, a autoridade coatora fundamentou o indeferimento do pedido da seguinte forma: “[...]
o processo caminha célere para audiência de instrução e julgamento a ser realizada dia 19.04.2023, não havendo demora no curso processual
” (decisão em id 89666356).

Ocorre que no dia da instrução, 19 de abril de 2023, as testemunhas arroladas pela acusação (Delegado de Polícia e Policiais Civis) faltaram ao ato processual, apesar de intimadas. Foi ouvida apenas uma testemunha da acusação, que é irmão do denunciado.

Em razão disso, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão cautelar, elencando mais uma vez os argumentos citados alhures, bem como o fato da ausência das testemunhas de acusação, sobrevindo parecer ministerial contrário ao pleito da defesa, seguido da decisão de indeferimento do pedido e de redesignação da audiência para o dia 28 de junho de 2023:

(omissis)

Com efeito, o acusado aguardará mais 60 (sessenta) dias até a próxima audiência, sem que a sua prisão seja necessária para o processo, com o destaque de que a prisão processual, até lá, terá durado mais de 200 (duzentos) dias contra denunciado primário, de bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal comprovados, disposto a cooperar com o processo ora instaurado.

Inconformada, a defesa impetra o presente
mandamus
, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, requer-se:

a) O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente RAUL CHAVES SILVA, por excesso de prazo para a formação da culpa;

b) subsidiariamente, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, depois de cumpridas as formalidades legais, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA;

c) a intimação do representante do Ministério Público;

d) ao final, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, REVOGANDO-SE ou RELAXANDO-SE a prisão preventiva do paciente.”
<sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 13816884 a 13816889.

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 13822350, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 13883047, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
14110154
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e pela ausência dos requisitos necessários para a manutenção da constrição cautelar. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Inicialmente quanto a alegação do excesso de prazo, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível sua análise à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo dos informes prestados pela autoridade coatora, Id. 13883047, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“
O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.11.343/2006, nos autos do Processo Criminal n.
0801822-10.2022.8.14.0501
, que tramita perante a Vara Distrital de Mosqueiro.

O processo está seguindo seu curso regular, com a audiência de instrução designada para o dia 28/06/2023.

Importante destacar que o paciente foi preso em flagrante em 01/12/2023, portando consigo quantidade expressiva de substância entorpecente, pesando um total de 148,2 gramas, assim descrita na denúncia:

“82 (oitenta e dois) porções de uma substância envolta em plástico filme aparentando ser o entorpecente conhecido vulgarmente por "maconha" e mais 04 (quatro) porções de uma substância de cor amarelada e petrificada aparentando ser o entorpecente conhecido por "oxi".

Desta forma, tenho que prisão preventiva do paciente está plenamente justificada, apesar de seus bons antecedentes.

Em relação à data da audiência marcada para o dia 28/06/2023, esclareço que, ao tempo do despacho, era a data desimpedida mais próxima na pauta de audiências do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro.

Todavia, ao reanalisar a pauta da Vara Distrital de Mosqueiro, foi encontrada uma nova vaga disponível, sendo a audiência de instrução do caso redesignada para o dia 12/05/2023 às 10h.” <sic>

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta a impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, atualmente, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 12/05/2023.

Não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura o delito supostamente praticado pelo paciente.

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica no sentido de
que,
verbis:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO.

I - Já tendo esta Corte de Justiça se pronunciado acerca da legalidade da prisão, cabimento de medida cautelar diversa da prisão, predicados pessoais favoráveis e infringência ao princípio da presunção de não culpabilidade, tratando-se de mera reiteração, inviável o conhecimento da impetração nestes aspectos.

II - Não se verificando desídia da autoridade impetrada, já encerrada a instrução criminal e apresentados os memorais, encontrando-se o feito concluso para sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

III - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5776353-90.2022.8.09.0087, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/02/2023, DJe de 03/02/2023)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

1. Tramitação regular do feito, sem vulneração do prazo de 148 dias convencionado pela Corregedoria Nacional de Justiça, via Ofício Circular n. 0042/2011/ASSJ, aguardando-se apenas a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 02/02/2023.

2.
Habeas Corpus
Conhecido e Denegado.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5746118-77.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 3ª Câmara Criminal, julgado em 30/01/2023, DJe de 30/01/2023)

No que pertine a decisão, Id. 89666356, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
, conforme colacionado abaixo,
verbis
:

“(...).

O pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Raul Chaves Silva deve ser indeferido.

Com efeito, o referido acusado responde por tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido apreendido uma quantidade expressiva de drogas no momento de sua prisão, totalizando 51,4g (cinquenta e um gramas e quatro decigramas) de cocaína mais 96,8g (noventa e seis gramas e oito decigramas) de maconha, o que sugere que ele seja pessoa perigosa e que, em liberdade, volte a cometer crimes.

Ademais o processo caminha célere para audiência de instrução e julgamento a ser realizada dia 19.04.2023, não havendo demora no curso processual.

Assim sendo, não havendo alteração fática e persistindo o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.” <sic>

In casu
, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão que, segundo o
decisum
impugnado, as circunstâncias do decreto preventivo se mantem inalterados.

Sobre o tema, eis o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FINANCIAMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante na sentença, em atendimento ao disposto no art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a inquérito policial e ação penal pela prática de crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crimes ligados à prática delitiva apurada nos autos, que tratou do financiamento da prática do crime de tráfico pelo réu, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. O Tribunal de origem, ao afastar as alegações do Agravante, não agregou fundamentação ao decreto preventivo, apenas referendou a motivação já declinada pelo Juízo primevo para manter a prisão preventiva do réu, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública decorrente do risco concreto de reiteração delitiva, explicitando quais os processos pelos quais ele responde e as razões pelas quais considerou os crimes correlatos.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 163.948/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No que se refere à aplicação de medidas substitutivas da prisão, entendo que não há como ocorrer, eis que restou demonstrada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PROLATADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

(...).

5. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(10044686, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27)

Lado outro, melhor sorte não socorre ao paciente quanto à tese de que ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, condições que não impedem a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Confira-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 158.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Por tais razões, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

À vista do exposto, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, e corroborando com o parecer ministerial inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 25/06/2023